Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712729-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: GABRIEL BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu opõe embargos infringentes ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação (ID 43046448). Intime-se o Ministério Público para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 16:01:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator